Tribunal: STF
Processo: RE 1414219
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO – “ROYALTIES” – REPARTIÇÃO – CRITÉRIOS – Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.917 – princípios da expansão de ato judicial que declara a inconstitucionalidade de lei e princípio da inconstitucionalidade por arrastamento – Inocorrência – art. 47, da Lei n.º 9.478/1997 – §3º, do art. 48, e § 7º do art. 49, da Lei n.º 9.478/1997, INCLUÍDOS PELA Lei n.º 12.734/2012 – repartição de “royalties” – município não produtor de gás natural – pontos de entrega às concessionárias de gás natural – “city gates”. 



    I – A perquirição acerca da aplicabilidade, ou não, das regras inscritas no §3º, do art. 48, e no § 7º do art. 49, da Lei n.º 9.478/1997, com redação da Lei n.º 12.734/2012, não se ajusta ao princípio da expansão de ato judicial que declara a inconstitucionalidade de lei, tampouco ao da inconstitucionalidade por arrastamento, fenômenos para cuja ocorrência é indispensável a declaração de inconstitucionalidade de norma, o que não ocorreu quando da decisão em Medida Cautelar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.917, em que seu objeto fora especificamente a verificação de fumus boni iuris e do periculum in mora advindo da aplicação, dentre outros dispositivos, dos incisos II, do art. 48, e II, do art. 49, da Lei n.º 9.478/1997 (também na redação da Lei n.º 12.734/2012). 



    II – O inciso II, do art. 48, e o inciso II, do art. 49, da Lei n.º 9.478/1997 (incluídos pela Lei n.º 12.734/2012), que estabeleceram a sistemática para o pagamento de parcela de “royalties” a município não produtor de gás natural em que haja pontos de entrega deste hidrocarboneto às concessionárias (“city gate”) tiveram seus efeitos suspensos por decisão cautelar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.917. 



    III – O caput do art. 47, da Lei n.º 9.478/1997, estabelecera que, nos contratos de concessão de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, os “royalties” deverão ser pagos “em montante correspondente a dez por cento da produção de petróleo ou gás natural” e, em seu § 1º, considerando os critérios que estabelece, a ANP poderá prever, no edital de licitação de concessão, “a redução do valor dos royalties estabelecido no caput deste artigo para um montante correspondente a, no mínimo, cinco por cento da produção”. 



    IV – Nos termos do art. 47, da Lei n.º 9.478/1997, fora editado o Decreto da Presidência da República n.º 2.705, de 03.08.1998, que estabelecera, no seu artigo 14, que os “royalties” previstos no contrato de exploração e produção de petróleo ou gás natural, correspondentes ao montante mínimo de cinco por cento da produção, deverá ser distribuída na forma estabelecida na Lei nº 7.990/1989. 



    V – Dispõe o caput do art. 15 Decreto n.º 2.705/1998 que, no que toca à “parcela do valor dos ‘royalties’ previstos no contrato de concessão, que exceder ao montante mínimo de cinco por cento da produção, será distribuída na forma do disposto no art. 49 da Lei nº 9.478, de 1997”. O § 1º do artigo 15 do Decreto n.º 2.705/1998 estabelece que a distribuição da parcela do valor dos “royalties” a que se refere “será distribuída aos Estados e aos Municípios produtores confrontantes com a plataforma continental onde se realizar a produção, segundo os percentuais fixados, respectivamente, nas alíneas a e b do inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 1997”. 



    VI – Ao fazerem remissão expressa às alíneas “a” e “b”, do inciso II, do art. 49 da Lei n.º 9.478/1997, evidenciam-se inaplicáveis (ao menos enquanto perdurarem os efeitos da decisão cautelar proferida na ADI 4.917) o caput e o § 1º do art. 15, o caput do art. 16 e o do art. 17, todos do Decreto n.º 2.705/1998, vez que a regra subjacente estipula a parcela de distribuição dos “royalties” que exceder a 5% (cinco por cento) da produção advinda da lavra na plataforma continental de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. 



    VII – O art. 7º, da Lei n.º 7.990/1989, deu nova redação ao caput do art. 27 e aos §§ 4º e 6º, e incluiu os incisos I a III, da Lei n.º 2.004, de 03.10.1953, para estabelecer que a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS e suas subsidiárias estariam “obrigadas a pagar compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural” (caput do art. 27, da Lei n.º 2.004/1953). 



    VIII – Os incisos I, II e III do art. 27, da Lei n.º 2.004/1953, incluídos pelo art. 7º, da Lei n.º 7.990/1989, passaram a dispor que o valor da compensação seria distribuído na seguinte proporção: (a) 70% (setenta por cento) aos Estados produtores, (b) 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores, (c) 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural. 



    IX – A despeito de a Lei n.º 2.004/1953 ter sido revogada pelo art. 83 da Lei n.º 9.478/1997, esta, na redação original do art. 48, determina que “a parcela do valor do royalty, previsto no contrato de concessão, que representar cinco por cento da produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 1º do artigo anterior, será distribuída segundo os critérios estipulados pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989”, havendo-se de concluir idoneamente que a norma preservara os incisos I, II e III do art. 27, da Lei n.º 2.004/1953, haja vista que incluídos pelo art. 7º, da Lei n.º 7.990/1989, único dispositivo que, nesta última norma, cuida da distribuição de “royalties” nos termos do art. 17 e seus incisos do Decreto n.º 1, de 11.01.1991. 



    X – Deve a ANP se abster de efetuar os cálculos de “royalties” a este devidos na forma do §3º, do art. 48, e pelo § 7º do art. 49, da Lei n.º 9.478/1997, com redação dada pela Lei n.º 12.734/2012 e, conseguintemente, aplicasse a redação original do art. 48, da Lei n.º 9.478/1997. 



    XI – Recurso e remessa necessária não providos.” 



    No recurso extraordinário defende-se que não procede a argumentação do autor, acolhida pela Corte de origem, no sentido de que “a decisão proferida pela Ministra do STF, Carmem Lúcia, na Medida Cautelar na ADI 4917 suspende, por via reflexa o §3º do art. 48 e o §7º do art. 49, ambos da Lei nº 9.478/97, na redação dada pela Lei nº 12.734/2012 ”.



    Afirma a constitucionalidade do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97 não foi objeto de análise na decisão proferida na ADI nº 4.917/DF, uma vez que não houve pedido nesse sentido, e que, portanto, as referidas normas legais devem ser observadas na distribuição dos royalties do petróleo.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Aplicamos a presente orientação em caso análogo ao dos autos: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF.



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/73, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.191.261/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/21).



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.319.013/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/4/22. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente